Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR SUGERIDO POR EQUIDADE DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Em contestação, o réu pode impugnar o valor atribuído à causa, sob pena de preclusão (CPC, art. 293). Impugnada no momento processual adequado, o pedido pode ser analisado em sede recursal.

2. Extinto o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e pela perda do interesse processual, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.

3. O CPC, art. 292, II determina que “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

4. O CPC/2015 adota um sistema binário de referência. O valor da causa, mesmo quando observado o disposto no art. 292, é uma referência ideal, na perspectiva do autor. O proveito econômico perseguido se expressa no pedido e é o resultado real daquela referência. Entre o ideal e o real deve prevalecer a solução razoável, proporcional. Em ação declaratória, não há proveito econômico inovador.

5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de modificação da base de cálculo dos honorários e um pedido alternativo de majoração do valor fixado. O pedido único de total modificação (pedido maior) autoriza a majoração do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.

6. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

8. Dadas as particularidades do caso concreto, a aplicação desse parâmetro orientador mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.